Tribunal: TJSP
Processo: 2133500-31.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. Pedido de concessão de liberdade provisória. Indeferimento. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Periculosidade social demonstrada. Indícios de envolvimento em organização criminosa apurados após apreensão de telefone celular durante cumprimento de mandado. Paciente que ostenta

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. Pedido de concessão de liberdade provisória. Indeferimento. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Periculosidade social demonstrada. Indícios de envolvimento em organização criminosa apurados após apreensão de telefone celular durante cumprimento de mandado. Paciente que ostenta condenação anterior pela prática de tráfico de drogas. Risco de reiteração criminosa evidenciado. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.